Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722623-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCENEA GOMES VIEIRA AGRAVADO: HILMA REGINA AIRES BORGES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Proventos - Necessidade do Contraditório - Colegiado - Submissão - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dulcenea Gomes Vieira contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu o requerimento de penhora de proventos de Hilma Regina Aires Borges, por ser servidora pública aposentada do Distrito Federal. Sustenta a possibilidade de penhora, trazendo ementas de julgado a corroborarem sua tese. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente, por ora, o requisito do perigo da demora, por ser mais evidente, neste momento, o exercício do Contraditório. De fato, tenho entendimento restritivo quanto ao alcance do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Somente para os casos de prestações alimentícias seria cabível a penhora de salário ou proventos. Entretanto, meu entendimento passou a ser isolado na Turma e o Superior Tribunal de Justiça tem dado provimento a Recursos Especiais nos quais se pedem a penhora dessas verbas, realizado o devido balizamento do percentual, diante das peculiaridades de cada devedor. Bem por isso, em se tratando de proventos de valor módico, entendo razoável apreciar o percentual de retenção após a resposta da agravada, na qual deverá constar seu contracheque atualizado e eventuais despesas mensais, para fins de análise do Colegiado da Oitava Turma Cível. O silêncio da agravada, por outro lado, levará à determinação de retenção comum determinada pela Turma. Desta feita, embora tenha me curvado ao entendimento colegiado, o caso concreto impõe-me cautela na concessão liminar do pedido recursal antecipatório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator